Tribunal: STF
Processo: RHC 122618
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Ofensa aos princípios o contraditório e do devido processo legal. Inocorrência. 3. Inaplicabilidade da consunção se, do quadro fático fixado pela jurisdição ordinária, concluírem-se diversas as condutas a justificar a subsunção das ações a tipos penais diferentes. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. 5. Concessão da ordem, de ofício, para determinar a análise de eventual continuidade delitiva entre os roubos.